Tribunal: TJSP
Processo: 1008530-86.2015.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Competência recursal. Demanda fundada em concorrência desleal, decorrente de contratos de revenda e de assistência técnica anteriormente mantido pela autora com empresa incorporada pela ré (PMS informática e Comércio Ltda.). Distribuição à C. 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, com determinação, por essa, de redistribuição a esta C. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, por

Ementa:
Competência recursal. Demanda fundada em concorrência desleal, decorrente de contratos de revenda e de assistência técnica anteriormente mantido pela autora com empresa incorporada pela ré (PMS informática e Comércio Ltda.). Distribuição à C. 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, com determinação, por essa, de redistribuição a esta C. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, por prevenção, tendo em vista o julgamento de apelação em outra demanda entre as mesmas partes, também fundada em concorrência desleal, supostamente envolvendo a mesma relação jurídica e os mesmos fatos (Proc. no 1004533-27.2020.8.26.0020). Inexistência, na verdade, de identidade quanto a esses últimos elementos. Demanda anterior que não diz respeito ao contrato de revenda (distribuição) que aqui se diz violado, posteriormente à incorporação, mas a relação jurídica distinta, mantida diretamente entre a autora e a ré Senior (incorporadora), que teriam chegado a desenvolver em conjunto softwares, depois passando a concorrer entre si. Alegação da autora, ali, de que a ré teria contratado seu principal funcionário e, além disso, passado a desenvolver nos softwares negociados com seus (ré) clientes um sistema de homologação de hardware destinado a inviabilizar o uso do hardware desenvolvido pela autora, dificultando sua inserção no mercado. Clara distinção, portanto, entre os fatos à base de cada litígio, não obstante a discussão, em termos amplos, de concorrência desleal, e a coincidência, meramente ocasional, entre as partes (determinada pela circunstância peculiar de ter a aqui ré incorporado a distribuidora antes credenciada pela autora). Existência, quando não bastasse, de precedente agravo de instrumento, extraído do presente processo, distribuído em momento anterior à C. 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, fato suficiente para a definição da prevenção daquele órgão fracionário, independentemente de qualquer consideração em torno do objeto da outra demanda. Recurso não apenas anterior como relativo ao mesmo processo, ao passo que a declinação toma por base recurso posterior e de outro processo. Irrelevância do fato de não ter sido referido agravo de instrumento conhecido, por inadequação da via recursal. Art. 105, caput, do RITJSP, claro a respeito, indicando a prevenção abstraído o julgamento ou não do mérito da causa, recurso ou incidente. Prevenção da C. 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial devidamente caracterizada. Redistribuição que não se aceita. Conflito de competência suscitado.